Tribunal: TJSP
Processo: 2277782-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277782-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
JOSÉ LOPES JUNIOR, é agravado CLAUDIO GUANDALINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277782-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48857
2
Voto no 48.857
Agravo de Instrumento no 2277782-70.2020.8.26.0000
Agravante: José Lopes Junior
Agravado: Claudio Guandaline
Comarca: São Caetano do Sul
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO
CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS JULGADA
PROCEDENTE – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA
AO EXECUTADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
–
ALEGADA
INEXIGIBILIDADE
DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PORQUE ABRANGIDOS
PELA JUSTIÇA GRATUITA – INADMISSIBILIDADE –
EFEITO EX NUNC – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO
IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Lopes Junior contra
a decisão que, em sede de incidente de cumprimento de sentença movido por Claudio
Guandaline, rejeitou a impugnação por ele ofertada e homologou o cálculo que
quantificou o débito em R$ 32.092,14 (fls. 166/168), com o qual não concorda o agravante,
ao sustentar que a condenação pelo pagamento de honorários de sucumbência na
importância de 10% do montante não pode prosperar, visto que abrangidos pela gratuidade
de justiça.
Por tais argumentos, requer a sustação do pagamento da referida verba e,
posteriormente, o provimento do recurso, determinando a concessão da gratuidade de
justiça de maneira plena e completa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277782-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48857
3
Recurso tempestivo, processado somente no efeito devolutivo, com
contraminuta.
É o relatório.
O agravado moveu contra o agravante ação de despejo, cumulada com
cobrança de aluguéis, que foi julgada procedente, in verbis:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de despejo para rescindir o
contrato de locação existente entre as partes, e para decretar o consequente despejo do imóvel
mencionado na inicial, concedendo ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para sua desocupação
voluntária, fixando como caução, para o caso de execução provisória, o importe equivalente a 12
meses do aluguel, atualizado este último até a data do efetivo depósito (Lei n.o 8.245/91,arts. 63, §
1.o, b, e 64, caput).
CONDENO o réu ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos entre junho de
2017 até a data da efetiva desocupação, corrigidos monetariamente(tabela do E. TJSP) e
acrescidos de juros de mora, a contar de cada vencimento, bem como aplicação da multa de 20%,
conforme previsto em contrato (cláusula II, fls. 16).
Arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do Patrono da parte contrária ora arbitrados em 20% (vinte por cento)
do valor da ação, conforme Cláusula XII do contrato de locação juntado aos autos (fls. 15/20).
Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, o que faço com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Oportunamente, com o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, expeça-se
mandado de notificação e despejo”.
Com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença,
ocasião em que o agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita.
Sobreveio a decisão, deliberando o Juízo a quo por concedê-los, com a
seguinte ressalva:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277782-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48857
4
(...) “a benesse tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos
processuais anteriores, que enquanto não quitados, diga-se, devem sim ser
corrigidos/atualizados nos termos legais, até a data do efetivo pagamento”.
Entre as partes houve controvérsia quanto aos valores devidos, sendo
efetuada perícia contábil que atualizou a dívida em R$32.092,14.
Insurge-se o agravante quanto aos honorários sucumbenciais, ao afirmar que
devem ser abrangidos pela gratuidade da justiça.
Embora possa o pedido de justiça gratuita ser formulado em qualquer fase
do processo, os seus efeitos são ex nunc, ou seja, não retroativos.
Vale reforçar, mesmo tendo ocorrido a concessão da benesse, que os seus
efeitos não retroagem, de modo que a gratuidade será aproveitada apenas na fase do
recurso e cumprimento de sentença, sendo devido e exigível o pagamento de honorários
sucumbenciais fixados no processo de conhecimento.
Segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITO EX
NUNC. (...) 1. "Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça
deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida
benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo." (AgInt no AREsp 1532602/RJ,
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/11/2019) (...) 5.
Agravo interno não provido. Deferido, todavia, o pedido de assistência judiciária gratuita com
efeito ex nunc. (AgInt no REsp 1401760/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277782-70.2020.8.26.0000 -Voto no 48857
5
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA
(...) 1.2 A
jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante
a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua
própria manutenção e da sua família. 1.3 Os efeitos dos benefícios da justiça gratuita devem ser ex
nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados. (...) 3.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça
gratuita. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020).
Destarte, seus efeitos não podem retroagir para suspender a exigibilidade
das verbas sucumbenciais fixadas em sentença transitada em julgado e objeto de incidente
de cumprimento de sentença e, sim, tão somente quanto às despesas processuais ocorridas
depois de seu deferimento.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator